Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709448-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEYSSON WENDER ARAUJO PEREIRA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kamilla Correa Barcelos, do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, em favor de Cleysson Wender Araujo Pereira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Brasília que, nos autos no 0719021-48.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 24534830 - Pág. 141/142). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente e ao corréu Cleyvisson Wendel Araujo Pereira a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes, nos seguintes termos: “Na madrugada de 19 de abril de 2019 (sexta-feira), entre 00h e 03h, na Esquina 10 Distribuidora, localizada na Quadra 4, Setor Oeste, Estrutural/DF, os acusados, em unidade de desígnios, com intenção de matar, utilizando instrumentos perfurocortantes, desferiram golpes contra MARCOS WILLIAN SANTANA SILVA (16 anos na data dos fatos) e ALEX MATEUS SANTANA TAVARES (17 anos na data dos fatos), provocando-lhes as lesões descritas, respectivamente, nos laudos de exame de corpo de delito no 21222/19 e 21223/19 - IML (fls. 60-63). Assim agindo, os acusados iniciaram a execução de dois crimes de homicídio, que não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que os ofendidos não foram atingidos em região de letalidade imediata, o que viabilizou socorro médico adequado. Segundo relatos de testemunhas (fls. 09-12), os envolvidos estavam em um bar e CLEYVISSON abordou duas adolescentes com palavras de baixo calão, no que foi advertido por MARCOS. Nesse momento, teve início uma discussão, tendo ALEX se aproximado para auxiliar MARCOS, enquanto CLEYSSON se aproximou para auxiliar seu irmão CLEYVISSON. Em meio à contenda, os acusados atingiram as costas dos ofendidos com golpes de faca. A ação criminosa teve motivação fútil, consistente em mero desentendimento banal ocorrido no interior de um bar em meio a ingestão de bebida alcoólica.” (ID 24534830 - Pág. 12) Frustrada a citação pessoal, procedeu-se à citação por edital dos denunciados (ID 24534830 - Pág. 123). Como os denunciados não compareceram nem constituíram advogado, o Juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional (ID 24534830 - Pág. 129). O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Brasília (ID 24534830 - Pág. 141/142). Consta dos autos que o mandado de prisão em desfavor do corréu Cleyvisson foi cumprido em 29/12/2020. O mandado de prisão em desfavor do paciente Cleysson foi cumprido em 16/02/2021 (ID 24534830 - Pág. 165). Contra a decretação da prisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que não está demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, a qual deve ser a última ratio, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como, no caso, a monitoração eletrônica. Aponta que a decisão se amparou na gravidade abstrata do delito, o que não se admite. Salienta, ainda, que “existe concreto risco de prejuízo à saúde do custodiado que será impedido de manter-se em isolamento domiciliar recomendado pelo Ministério da Justiça face à pandemia gerada pela proliferação do coronavírus (COVID-19), especialmente no mês de março/abril”. Em relação ao requisito de garantia de aplicação da lei penal, aduz que “os quesitos relacionados à dificuldade de sua localização restaram atrelados à dificuldade de compreensão do “homem médio” que, por limitações, sentiu-se amedrontado de passar tal informação sem a assistência de um advogado. Contudo, já tendo sido sanada a questão, com a possível localização do réu disposta nos autos do processo, não há de se falar em possibilidade de fuga quanto a esse quesito”. Anota que a simples não localização do réu para citação pessoal bem como o fato de, por medo, não ter declinado o seu endereço não são suficientes para decretar a prisão cautelar. Argumenta, ainda, que o paciente já estava em liberdade há mais de dois anos e, durante esse período, não houve a prática de crime, o que evidencia a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar. Destaca, ademais, que o paciente é primário e sem passagens anteriores e que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade ou, subsidiariamente, para aplicar alguma das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para aplicar alguma das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes dolosos imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelo depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante das circunstâncias do delito a indicar a periculosidade do paciente, bem como em razão da fuga do paciente. De fato, trata-se de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Consta dos autos que, em uma distribuidora de bebidas, o corréu teria falado para duas adolescentes que queria “transar” com elas, razão pela qual a vítima Marcos William interveio e o advertiu de que elas eram apenas crianças. Diante disso, tiveram início uma discussão e uma briga, ocasião em que o corréu Cleyvisson e seu irmão, o ora paciente Cleysson, de modo desproporcional, teriam desferido golpes de faca nas costas dos ofendidos Marcos William e Alex Mateus, os quais foram socorridos em seguida e conduzidos ao hospital. Os fatos são gravíssimos, o que indica, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) Além disso, o paciente, aos 26 anos de idade, responde a uma ação penal pelos crimes de receptação e de organização criminosa perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás (ID 24562976 - Pág. 2), de modo que, diferente do que alegado pela impetração, o paciente ostenta registro anterior em sua folha de antecedentes. Ademais, consta dos autos que o paciente, após os fatos, mudou de endereço, a fim de se furtar à aplicação da lei penal, não tendo sido localizado nas diligências policiais e tampouco para a citação pessoal. Ademais, segundo relatório de diligências do Ministério Público, a servidora da Central de Diligências do MPDFT conseguiu entrar em contato com o paciente, mas ele não quis informar seu endereço, dizendo que precisava falar com um advogado antes. Passados quase três meses após tal fato, o paciente não compareceu aos autos nem constituiu advogado ou procurou a Defensoria Pública. Tais elementos indicam, por conseguinte, que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado que o paciente possui ocupação lícita e tampouco foi comprovado seu endereço. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para a garantia de aplicação da lei penal, destacando-se, ainda, que não consta endereço do paciente nos autos. Em relação à argumentação expendida com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que os crimes pelos quais o paciente responde são gravíssimos (tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes), de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador